Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707408-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE MARIA CRISTINA BARROS DE ALCANTARA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO CESAR DIOGO DE ALCANTARA D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca do pedido de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e inovação recursal, formulado pelo recorrido em suas contrarrazões (ID 56140740). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador